Tribunal: TJSP
Processo: 1006855-59.2014.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. SOLDADO PM TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO, NOS TERMOS DAS LEIS FEDERAL no 10.029/00 E ESTADUAL no 11.064/02. Acórdão que havia reconhecido o vínculo empregatício, verbas trabalhista e contagem de tempo. Retratação em relação ao Tema 1.114. Tese firmada no RE no 1.231.242/SP no

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. SOLDADO PM TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO, NOS TERMOS DAS LEIS FEDERAL no 10.029/00 E ESTADUAL no 11.064/02. Acórdão que havia reconhecido o vínculo empregatício, verbas trabalhista e contagem de tempo. Retratação em relação ao Tema 1.114. Tese firmada no RE no 1.231.242/SP no sentido de reconhecer que o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/00 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/02 não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Retratação do julgado para dar parcial provimento ao recurso de apelação do autor, desconstituindo a r. sentença de extinção, e para, no mérito, julgar improcedente da ação.